Tribunal: STJ
Processo: 0154168-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1000276 - ES (2025/0154168-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ELIDIANE SALUSTRE CORREA (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO CAROLINO ZANELI
CORRÉU
: DAHIANI LIMA SOUZA
CORRÉU
: ARIADINA ROMAO TOSTES
CORRÉU
: THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RIAN BUAIRID
CORRÉU
: MARCOS BENTO MONTEIRO
CORRÉU
: JOAO VITOR FERREIRA MARIANO
CORRÉU
: MARIANE TEIXEIRA ANGELI
CORRÉU
: LUAN TELES BRITO
CORRÉU
: WALGLEDSON ALVES BARRETO
CORRÉU
: ROSALIA CAROLA MENEGUELI DE CARVALHO
CORRÉU
: MATHEUS GUASTTI RIBEIRO SOARES
CORRÉU
: WEVERSON NEVES DOS REIS
CORRÉU
: LEONIS LIMA PEREIRA SANTOS
CORRÉU
: GUSTAVO QUINTEIRO
CORRÉU
: JOSIMAR ALVES
CORRÉU
: CHEYENNE BUAIRID MACIEL GOMES
CORRÉU
: TATIELLI DE OLIVEIRA GONCALVES
CORRÉU
: VITTOR BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: TALIA SANTANA MOURA
CORRÉU
: MARIA MARTA MENEGUELI
CORRÉU
: HENRIQUE ARAUJO SOUTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO
EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO
PACIFICAÇÃO.
CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS.
TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR E DENTRO DA RAZOABILIDADE.
Documento eletrônico VDA50430686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 72d0ae9b-31e5-47be-afd8-c716b2a695f1

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que
indicam a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente, identificada
como integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas,
no contexto da
.
Operação Pacificação
2. O feito envolve 23 réus e apresenta complexidade acentuada, exigindo a
realização de múltiplas diligências processuais, o que justifica a maior
duração da instrução criminal. Não se constata desídia do Poder Judiciário
ou do Ministério Público, sendo o tempo de tramitação do feito compatível
com suas peculiaridades, conforme entendimento deste Superior Tribunal.
3. A designação da audiência de instrução e julgamento para 21/5/2025
demonstra que o processo segue seu curso regular. A configuração do
excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferida à luz do princípio da
razoabilidade, levando em consideração a complexidade do feito e a
inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo.
4.
denegado.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50430686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 72d0ae9b-31e5-47be-afd8-c716b2a695f1

HABEAS CORPUS No 1000276 - ES (2025/0154168-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ELIDIANE SALUSTRE CORREA (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO CAROLINO ZANELI
CORRÉU
: DAHIANI LIMA SOUZA
CORRÉU
: ARIADINA ROMAO TOSTES
CORRÉU
: THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RIAN BUAIRID
CORRÉU
: MARCOS BENTO MONTEIRO
CORRÉU
: JOAO VITOR FERREIRA MARIANO
CORRÉU
: MARIANE TEIXEIRA ANGELI
CORRÉU
: LUAN TELES BRITO
CORRÉU
: WALGLEDSON ALVES BARRETO
CORRÉU
: ROSALIA CAROLA MENEGUELI DE CARVALHO
CORRÉU
: MATHEUS GUASTTI RIBEIRO SOARES
CORRÉU
: WEVERSON NEVES DOS REIS
CORRÉU
: LEONIS LIMA PEREIRA SANTOS
CORRÉU
: GUSTAVO QUINTEIRO
CORRÉU
: JOSIMAR ALVES
CORRÉU
: CHEYENNE BUAIRID MACIEL GOMES
CORRÉU
: TATIELLI DE OLIVEIRA GONCALVES
CORRÉU
: VITTOR BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: TALIA SANTANA MOURA
CORRÉU
: MARIA MARTA MENEGUELI
CORRÉU
: HENRIQUE ARAUJO SOUTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO
EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO
PACIFICAÇÃO.
CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS.
TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR E DENTRO DA RAZOABILIDADE.
Documento eletrônico VDA48917679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:49
Código de Controle do Documento: 3bf8ac92-cf2f-4f0f-a4d8-1ccbb0b685ce

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que
indicam a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente, identificada
como integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas,
no contexto da
.
Operação Pacificação
2. O feito envolve 23 réus e apresenta complexidade acentuada, exigindo a
realização de múltiplas diligências processuais, o que justifica a maior
duração da instrução criminal. Não se constata desídia do Poder Judiciário
ou do Ministério Público, sendo o tempo de tramitação do feito compatível
com suas peculiaridades, conforme entendimento deste Superior Tribunal.
3. A designação da audiência de instrução e julgamento para 21/5/2025
demonstra que o processo segue seu curso regular. A configuração do
excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferida à luz do princípio da
razoabilidade, levando em consideração a complexidade do feito e a
inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo.
4.
denegado.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de
Elidiane Salustre Correa
Justiça do Espírito Santo (
n. 5001740-35.2025.8.08.0000/ES).
Habeas Corpus
Na peça, a defesa informa que a paciente se encontra presa
preventivamente, desde
, pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da
11/9/2023
Lei de Drogas (fl. 3). Alega que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois
ela está presa há 1 ano e 7 meses sem que tenha ocorrido o fim da instrução
processual (fls. 3/5).
Sustenta que a prisão preventiva é ilegal devido ao excesso de prazo, e que
não há motivo idôneo para manter a paciente presa sem o fim da colheita de provas
(fls. 5/6). Afirma que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para
o dia 21 de maio de 2025, o que demonstra a morosidade estatal na condução do feito
(fl. 6).
Pleiteia a concessão de medida liminar para conceder a liberdade à ré até o
final julgamento do presente
, ante a constatação de excesso de prazo para a
writ
formação da culpa, expedindo-se o competente alvará de soltura (fl. 7). Requer, ao
final, o provimento do
para fins de conceder à paciente, definitivamente,
habeas corpus
sua liberdade, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa (fl. 7).
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 36/37).
6/5/2025
Documento eletrônico VDA48917679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:49
Código de Controle do Documento: 3bf8ac92-cf2f-4f0f-a4d8-1ccbb0b685ce

Informações prestadas pela origem (fls. 48/57).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 64/71, pelo não conhecimento do
ou, se conhecido, pela denegação da ordem.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, é importante destacar que a prisão preventiva foi decretada
com base em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e a
periculosidade da paciente – sua atuação envolvia tanto a revenda direta de drogas
(fl. 13) –, identificada
quanto o armazenamento dos entorpecentes para distribuição
como integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, no
contexto da
(fls. 10/11). A acusação envolve a prática dos
Operação Pacificação
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33 e 35 da
Lei n. 11.343/2006, o que por si só já justifica a necessidade de segregação cautelar
para a garantia da ordem pública.
Inclusive, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,
(AgRg no HC n. 951.378/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
DJe
) –
20/2/2009
Sexta Turma, DJEN de
).
26/6/2025
Além disso, o feito apresenta complexidade acentuada, envolvendo 23 réus
e exigindo a realização de múltiplas diligências processuais, o que justifica a maior
duração da instrução criminal (fls. 10/11). A jurisprudência deste Superior Tribunal já se
manifestou no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da
razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a inexistência de desídia do
Poder Judiciário na condução do processo (fls. 13/14).
Confiram-se, ainda: AgRg no HC n. 934.393/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN
; e HC n. 859.862/SP, Ministra
10/12/2024
17/12/2024
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
.
27/11/2024
12/12/2024
A decisão também destaca que não se constata desídia do Poder Judiciário
ou do Ministério Público, sendo o tempo de tramitação do feito compatível com suas
peculiaridades (fls. 10/11). A audiência de instrução e julgamento já está designada
para o dia
, demonstrando que o processo segue seu curso regular,
21/5/2025
considerando a complexidade do caso e o número de réus envolvidos (fls. 14/15).
Documento eletrônico VDA48917679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:49
Código de Controle do Documento: 3bf8ac92-cf2f-4f0f-a4d8-1ccbb0b685ce

Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 853.777/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n.
29/2/2024
847.051/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
5/10/2023
Portanto, a manutenção da prisão preventiva da paciente encontra respaldo
na gravidade dos fatos, na complexidade do processo e na necessidade de garantir a
ordem pública, não havendo constrangimento ilegal por excesso de prazo. A decisão
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao denegar a ordem, está em consonância
com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, que preconizam a
razoabilidade na análise do tempo de tramitação processual, especialmente em casos
complexos como o presente.
Não se verifica, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA48917679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:49
Código de Controle do Documento: 3bf8ac92-cf2f-4f0f-a4d8-1ccbb0b685ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.000.276 / ES
Número Registro: 2025/0154168-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0007146620238080062 50014471020248080062 50017403520258080000 7146620238080062
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ELIDIANE SALUSTRE CORREA (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO CAROLINO ZANELI
CORRÉU
: DAHIANI LIMA SOUZA
CORRÉU
: ARIADINA ROMAO TOSTES
CORRÉU
: THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RIAN BUAIRID
CORRÉU
: MARCOS BENTO MONTEIRO
CORRÉU
: JOAO VITOR FERREIRA MARIANO
CORRÉU
: MARIANE TEIXEIRA ANGELI
CORRÉU
: LUAN TELES BRITO
CORRÉU
: WALGLEDSON ALVES BARRETO
CORRÉU
: ROSALIA CAROLA MENEGUELI DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA50397564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: bfb17d4d-c187-44d3-a864-879cb460de3e

CORRÉU
: MATHEUS GUASTTI RIBEIRO SOARES
CORRÉU
: WEVERSON NEVES DOS REIS
CORRÉU
: LEONIS LIMA PEREIRA SANTOS
CORRÉU
: GUSTAVO QUINTEIRO
CORRÉU
: JOSIMAR ALVES
CORRÉU
: CHEYENNE BUAIRID MACIEL GOMES
CORRÉU
: TATIELLI DE OLIVEIRA GONCALVES
CORRÉU
: VITTOR BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: TALIA SANTANA MOURA
CORRÉU
: MARIA MARTA MENEGUELI
CORRÉU
: HENRIQUE ARAUJO SOUTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: bfb17d4d-c187-44d3-a864-879cb460de3e